Tribunal: STF
Processo: Rcl 59509
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO 
ARE N. 748.371-RG, TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sarp Mineração Ltda., em 3º.5.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins no Agravo de Instrumento 
n. 0004265-71.2020.8.27.2700, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, para negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DIRIMIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES E ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. – VERIFICANDO-SE NOS AUTOS QUE A DECISÃO ATACADA ESTÁ EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DO TEMA 660, IMPÕE-SE O NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (e-doc. 4, decisão proferida em 18.11.2022). 



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 3.3.2023.



    2. A reclamante afirma que a autoridade reclamada “aplicou indevidamente tese jurídica ao negar provimento ao Agravo Interno aviado, [uma] vez que a análise da via extraordinária da reclamante não demanda exame do conjunto fático-probatório, tampouco análise de matéria infraconstitucional, pois a ofensa ao contraditório e ampla defesa decorreu da prática de ato administrativo (lavratura de CDA) ausente de motivação e fundamentação legal que desse amparo à condição de responsáveis tributários atribuída aos sócios da pessoa jurídica executada” (fl. 4).



    Sustenta que “o v. acórdão reclamado pretendeu atrair tese jurídica deste E. STF (Tema 660) para negar provimento à via extraordinária ante a suposta ausência de repercussão geral, vinculando o entendimento da Suprema Corte no sentido de tal requisito recursal não resta preenchido quando se alegar violação aos princípios do contraditório e ampla defesa” (fl. 4).



    Argumenta que, “ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário indicando que o tema não configurava repercussão geral, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins acabou por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7).



    Sustenta que a matéria versada em seu recurso extraordinário teria repercussão geral, pois teriam sido contrariados o inc. LV do art. 5º, o art. 37 e o inciso IX do art. 93 da Constituição da República, diante da “ausência de fundamentação na CDA quanto à responsabilidade dos sócios[, que] obstru[íram] o conhecimento deles quanto à motivação que os levou a serem atribuídos como ‘coobrigados’ no débito tributário” (fl. 14).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação “diante da indevida aplicação de tese jurídica e por assim se ter usurpado da competência desta Corte, processando-se o Recurso Extraordinário interposto e assim passando-se a analisar a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e da repercussão geral da matéria, eliminando-se a violação direta à Constituição Federal em conseguinte destrancamento do recurso extraordinário interposto”(fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Tocantins que os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 0004265-71.2020.8.27.2700 da reclamante foram julgados em 2.3.2023, tendo essa decisão transitado em julgado em 13.4.2023 e baixado ao arquivo em 3.5.2023. A presente reclamação foi ajuizada em 3.5.2023.



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência é no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora